Tribunal: STF
Processo: AR 2346
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 485, V, CPC/1973 CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO AI 794.852-AgR/MG, RELATORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, TRÂNSITO EM JULGADO EM 12/5/2011. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 485 DO CPC/1973. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.